Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES FORA DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. EMPRESA DO PRÓPRIO APENADO. CONSTITUÍDA HÁ MAIS DE OITO ANOS. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto contra decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que indeferiu o trabalho externo junto à empresa proponente, em razão do agravante figurar como único sócio-proprietário e as atividades desenvolvidas serem externas à sede do estabelecimento empresarial, impedindo ou dificultando a fiscalização.
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) a viabilidade de concessão do trabalho externo quando a empregadora é empresa na qual o reeducando figura como sócio-proprietário; e (ii) a possibilidade de trabalho externo, em atividades externas, a despeito das dificuldades de fiscalização pelo Estado.
III - Razões de decidir:
3. A execução criminal visa o retorno do condenado ao convívio em sociedade, com o escopo de reeducação e ressocialização, e o trabalho é essencial nesse processo.
4. O apenado é proprietário do estabelecimento empresarial, desde 2016, e foi condenado por furto, em regime semiaberto (crime sem violência ou grave ameaça).
5. O fato de a empresa proponente pertencer ao próprio apenado e a deficiência do Estado na fiscalização do cumprimento do serviço externo não podem ser utilizadas em prejuízo do reeducando, quando preenchidos os requisitos previstos em lei para concessão do benefício. Ademais, caso verificada a efetiva violação ao artigo 37, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais, a medida pode ser revogada a qualquer tempo.
6. Não é razoável e colide com a finalidade de ressocialização da pena o indeferimento do pedido de trabalho externo, em condições em que o seu exercício não significa risco imediato e concreto à comunidade local.
IV - Dispositivo:
7. Recurso provido.